Tribunal: STF
Processo: HC 95429
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   CUSTÓDIA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO 
   ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇAO. EXCESSO DE PRAZO 
   PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA 
   CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - A decretação da 
   prisão preventiva para assegurar a garantia da ordem pública está 
   devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a 
   segregação cautelar.
II - NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL SE A 
   SENTENÇA MANTÉM A SEGREGAÇÃO DA PACIENTE AO ENTENDIMENTO DE QUE 
   REMANESCEM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP.
III - AS 
   CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO 
   CAUTELAR, DESDE QUE SUBSISTAM NOS AUTOS ELEMENTOS CONCRETOS A 
   RECOMENDAR SUA MANUTENÇÃO, COMO SE VERIFICA NESTE CASO.
IV - A 
   SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TORNA PREJUDICADO O EXAME DO
   PEDIDO REFERENTE AO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR PARA 
   FORMAÇÃO DA CULPA.
V - HABEAS CORPUS DENEGADO.